Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-06.2020.8.11.0079
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000398-06.2020.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SALATIEL FERNANDES PEREIRA - CPF: 928.818.661-15 (APELADO), Marcos Ribeiro da Silva (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA - CPF: 535.039.291-34 (ASSISTENTE), FABIO JUNIOR MARTINS NOVAES - CPF: 024.606.191-03 (ASSISTENTE), Alex Rodrigues Lima (ASSISTENTE), SALATIEL FERNANDES PEREIRA - CPF: 928.818.661-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 701.976.341-33 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E AMEAÇA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – NÃO ACOLHIMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe. Se as provas produzidas formam um conjunto probatório que comprova que a vítima se sentiu atemorizada com a conduta do acusado, a condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida. A palavra da vítima apresenta especial relevância, notadamente quando em consonância com os demais meios probatórios.

Impossibilidade de reconhecimento de crime único mercê da autonomia das infrações, delitos cujos elementos são diversos que ensejam o reconhecimento do concurso material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Marcos Ribeiro da Silva
,

como incurso nas sanções do art. 157,
caput
e artigo 147, ambos do Código Penal, respectivamente à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.

Nas razões recursais,

a Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante, ante a ausência de provas robustas de que ele tenha praticado os crimes em questão (art. 386, incisos VII, do CPP). Por fim, pede a exclusão do concurso material, em face da unidade de ação na prática dos delitos de roubo.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 172839163).

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante busca a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para caracterizar a autoria.

Pois bem. De início, não assiste razão o apelante, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

“1º FATO – Artigo 157,
caput
, do CP.

“(...), Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 11 de junho de 2020, por volta da 08h30min, no município de Bom Jesus do Araguaia/MT, o denunciado MARCOS RIBEIRO DA SILVA, com consciência e vontade, agindo com animus furandi, mediante violência, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta, Honda/NXR150 Bros, de cor vermelha, ano 2018, Placa OBC-9115/MT, pertencente à vítima Salatiel Fernandes Pereira”.

2º FATO – Artigo 147, do Código Penal.

(...), Insurge dos autos que o denunciado MARCOS RIBEIRO DA SILVA, com consciência e vontade, em momento posterior, ameaçou a vítima, Salatiel Fernandes Pereira, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte”.

Depreende-se do quadro probatório que no dia e horário supramencionados, a vítima Salatiel Fernandes Pereira encontrava-se na residência de um amigo, momento em que o réu chegou ao local e solicitou que a vítima lhe emprestasse sua motocicleta. Diante da negativa da vítima, o apelante arremessou uma picareta contra o ofendido causando lesões corporais descritas no exame de corpo de delito (Id. 170918689).

Extrai-se dos autos que o apelante retirou a chave que estava em poder da vítima e evadiu-se do local, conduzindo a motocicleta.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar foi acionada e logrou êxito em localizar o denunciado em posse da
res furtiva
. Durante a prisão o réu relatou sentir dores em virtude de um acidente que teria ocorrido com o veículo furtado, razão pela qual foi encaminhado para atendimento médico.

Constata-se que durante o tempo em que a vítima e o apelante encontravam-se no hospital, o réu proferiu ameaças contra o ofendido, dizendo que Salatiel
“ainda iria cair em sua mão”.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Exibição e Apreensão, o Laudo de Exame de Corpo de Delito; Mapa Topográfico para Localização de Lesões, o Auto de Avaliação e Termo de Entrega, sobretudo com os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa (Id. 170917389).

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Essa compreensão fática também foi ajustada pela testemunha
Fábio Júnior Martins Novaes policial militar, durante sua oitiva em juízo, esclareceu que:

“
A primeira ocorrência foi a relacionada ao roubo da moto; QUE num primeiro momento o ora réu pediu a moto emprestada, de acordo com a vítima; QUE a vítima relatou que não queria emprestar a moto, quando Marcos começou a dizer que fazia parte do Comando Vermelho e que ele ditava as regras; QUE a vítima relatou que Marcos se apossou do veículo e saiu em sentido ignorado, após ter golpeado ela nas costas com uma picareta
; QUE próximo do almoço receberam uma ligação anônima, dando conta de que Marcos tinha passado em alta velocidade na avenida sentido à zona rural naquela moto vermelha; QUE após dar continuidade àquela rondas, encontraram Marcos a uns 02 km da cidade; QUE a moto estava próxima da estrada, e Marcos no meio do mato; QUE Marcos disse que havia pegado a moto, mas sem entrar em detalhes”.
(Id. 170917389)

Da mesma forma, a testemunha Manuel Quirino de Oliveira policial militar, ao ser indagada pelo juízo
a quo
, informou que:

“(...) Foram acionados pela vítima, ao qual tinha sido agredida com uma picareta nas costas; QUE a vítima e a testemunha que estavam no local relataram que o réu fez uso de uma picareta para roubar aquela moto, após ter sido negado a ele o empréstimo; QUE algumas horas depois receberam ligações dando conta de que o ora réu estava “doidão” andando naquela moto (sentido à Conquista); QUE posteriormente conseguiram localizar a respectiva moto estacionada na beira da estrada; QUE ele (réu) estava dentro de uma mata, mais ou menos uns dez metros para dentro (caído deitado, próximo a um pé de árvore);
QUE a vítima e a testemunha informaram que ele (réu) usou de força para tomar a chave, depois de ter agredido aquela com a picareta; QUE ele (réu) só não matou a vítima porque a testemunha (Alex) entrou no meio; QUE ele pegou a moto e saiu; QUE a testemunha (Alex) confirmou o relato da vítima no sentido de que ele (réu) a golpeou nas costas com uma picareta após a negativa de empréstimo da moto (a vítima contou que disse a ele - réu - que não emprestaria a moto porque não o conhecia
), e que só não efetuou mais golpes porque ela interviu; QUE tinha uma lesão (média, uma marca da pancada, hematomas) nas costas da vítima”.
(Id. 170917389)

Por sua vez, a vítima, na fase de inquérito policial, confirmou a dinâmica delitiva descrita na denúncia. Disse que

“o suspeito já chegou no local e sem mais nem menos pediu que, o declarante lhe levasse em um local; QUE, o declarante recusa devido a estar ingerindo bebida alcoólica e por não conhecer o suspeito;
QUE diante da recusa o suspeito pede a moto emprestada; QUE o declarante novamente nega, e não tendo êxito nos pedidos o suspeito, joga uma picareta nas costas do declarante, QUE, ato contínuo toma o capacete pega a chave da cintura do declarante e antes de sair ainda diz quem manda aqui é nós Comando Vermelho e sai do local tomando rumo ignorado; QUE, ao ser indagado se o suspeito tinha como intenção em matar o declarante o mesmo acredita que não, porém o ocorrido só não teve desfecho pior pois teve intervenção de Neguinho
(...)”.
Id. 170918689.

Embora a Defensoria Pública sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito de roubo e ameaça.

Ademais, a teor do dispõe o Enunciado Orientativo nº 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DESOBEDIÊNCIA – DIREÇÃO PERIGOSA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE MÍDIAS COMPLETAS – CERCEAMENTO DA DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÍDIAS DEVIDAMENTE ACOSTADAS AOS AUTOS – FALHA DE CONEXÃO QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – PREJUÍZO AO RÉU – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA –
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – INVIAVILIDADE – DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADO – PALAVRA DOS POLICIAIS FIRME E EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como se sabe, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama a efetiva demonstração do prejuízo à parte, não servindo para isso o simples questionamento sobre a ausência de determinada formalidade na sua execução, em razão da prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, pois se tratam de crimes diferentes, e a hipótese narra a subtração de coisas alheias móveis mediante grave ameaça”.
(N.U 1005419-51.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – ELEMENTOS DE PROVAS – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA
– EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA ABOLITIO CRIMINIS COM A EDIÇÃO DA LEI N. 13.654/2018 – IMPOSSIBILIDDE – DESLOCAMENTO DE TIPIFICAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA O PRIMEIRO INCISO DO NOVO §2º-A DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO AUMENTATIVA DE PENA EM 1/3 (UM TERÇO) POR SER MAIS BENÉFICA AO APELANTE – ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, que possui força probante quando lastreada em outros elementos probatórios, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais dados colhidos sob o crivo do contraditório.

As alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo § 2º-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena. Todavia, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do acusado; e, considerando que, na espécie, o crime em comento ocorreu antes da alteração legislativa, a fração de aumento a ser aplicada deve ser a que previa o inciso I do § 2º, atualmente revogado, eis que notoriamente mais benéfica ao apelante, sob pena de violação à garantia do art. 5º, XL, da Constituição Federal”.
(N.U 0016800-53.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) Destaquei

Nesse sentido, segue o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
[...]"
(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021) Destaquei

Registra-se ainda que o contexto probatório é contundente e fundamenta de forma suficiente a ocorrência do delito de ameaça em relação à vítima, não havendo dúvida de que a perpetração de tal conduta foi suscetível de causar-lhe temor, visto que, há relatos de que a vítima se mudou de cidade, por temer as ameaças proferidas. Logo, de igual modo, inviável o pedido absolutório em relação ao delito de ameaça.

Sobre a configuração do delito de ameaça, são os ensinamentos de Cézar Roberto Bitencourt:

"(...)
tem de ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima
; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, não configura crime, consequentemente
" (Tratado de direito penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 2, p. 411).

No mesmo sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci:

"É indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado.
O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito.
"
( Código penal comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 730).

Igualmente, não prospera a tese de afastamento da aplicação do concurso material de crimes, visto que agiu acertadamente o Magistrado
a quo
ao considerar que
“se mediante mais de uma ação, o agente pratica duas infrações penais (Roubo simples e Ameaça), com objetos jurídicos distintos, configura-se o concurso material de crimes (TJ-MT - APR: 00025322220188110005 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 05/11/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/11/2019)”.

Assim, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados por testemunhos de policiais militares, ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023